Tribunal: TCU
Processo: 004.081/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 811/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por By Information Technology Solutions Eireli, em face de possíveis irregularidades no âmbito do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, relacionadas ao Pregão Eletrônico 50/2021, cujo objeto é a "Contratação de empresa para aquisição de garantia para servidores de rede HP G9" (valor de adjudicação: R$ 46.950,00); Considerando que a representante alega que teria sido irregular sua inabilitação no certame; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 16 e 17, dos quais constam as seguintes conclusões: i) conforme item 9.1 do edital do Pregão Eletrônico 50/2021, o prazo limite para envio da documentação de habilitação, incluindo-se a certidão negativa de tributos imobiliários (objeto da representação), esgotou-se em às 12h36min de 7/3/2022; ii) a certidão negativa de tributos imobiliários somente fora enviada às 14h18min, ou seja, após o horário limite definido pelo edital; e iii) os licitantes tiveram "17 dias corridos para a obtenção de todos os documentos necessários, não cabendo, agora, a alegação de que não havia a obrigação de já possuir o documento ou que teve somente três horas para obtê-lo"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo representante, haja vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; c) informar ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo e à representante a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 004.081/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Bruna Ruiz de Campos Gomes dos Santos (418368/OAB-SP), representando By Information Technology Solutions Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.